Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de Instrumento. Alimentos avoengos. Natureza subsidiária. Inexistência de prova da impossibilidade dos genitores. Indícios de possibilidade financeira. Indeferimento da Tutela de urgência. Reforma da decisão. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu alimentos provisórios em ação de alimentos avoengos, sob a alegação de inadimplemento da obrigação alimentar pelo genitor.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais e probatórios para atribuir aos avós a responsabilidade pela prestação de alimentos provisórios, diante da alegada inadimplência do genitor.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil, a obrigação alimentar dos avós é complementar e subsidiária, exigível apenas quando comprovada a impossibilidade total ou parcial dos genitores em prover o sustento, cujo enunciado é reforçado pela Súmula 596 do STJ.
4. Apesar do inadimplemento parcial foram celebrados acordos judiciais e extrajudiciais que demonstram a capacidade contributiva do genitor, mostrando-se precipitada a decisão que transfere a obrigação aos avós sem a necessária dilação probatória.
5. Considerando que não se esgotaram os meios coercitivos para o cumprimento da obrigação, a ausência de prova robusta da incapacidade dos pais e da real necessidade de intervenção dos avós impede a fixação de alimentos avoengos neste momento processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: A fixação de alimentos avoengos é excepcional, subsidiária e complementar devendo ser precedida de dilação probatória, pois exige demonstração inequívoca da impossibilidade dos genitores em prover o sustento dos filhos, não se confundindo com mera inadimplência.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.696, 1698. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969388, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025.